Tribunal: TJPA
Processo: 0000924-24.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000924-24.2018.8.14.0031

APELANTE: BANCO CETELEM S A

APELADO: SULANA GOMES LELIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000924-24.2018.8.14.0031

APELANTE: BANCO CETELEM S A

Advogado do(a) APELANTE: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A

APELADO: SULANA GOMES LELIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
. COBRANÇA DE EMPRESTIMO FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIO ECONOMICO NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
.
RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000924-24.2018.8.14.0031

APELANTE: BANCO CETELEM S A

Advogado do(a) APELANTE: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A

APELADO: SULANA GOMES LELIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto por
BANCO CETELEM S A
,
inconformado com a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Moju que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COM EXPRESSO PEDIDO DE LIMINAR proposta por
SULANA GOMES LELIS
,
julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial.

Alega a parte autora que é beneficiária do INSS e que descobriu empréstimo em seu nome, no valor de R$ 6.466,33 (seis mil quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta três centavos), em parcelas no valor de R$ 186,00 cada.

O feito seguiu tramitação regular, até a prolação da sentença (ID 14573315) que julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial, para:

a) declarar ilegal e ilegítima a operação 51-825390682/17, anulando-a, e, consequentemente, declarar inexistente o débito no valor de R$ 6.447,51; b) condenar o réu Banco CETELEM S/A a pagar à requerente Sulana Gomes Lelis o dobro de cada uma das parcelas indevidamente descontadas no benefício previdenciário 0998763268 no período de agosto de 2017 a março de 2018 (fl. 27). Cada uma dessas parcelas deverá ser atualizada, com correção monetária (CC, artigos 404 e 407) calculada pelos índices previstos no programa de atualização financeira do Conselho Nacional de Justiça a que faz referência o artigo 509, § 3º, do Código de Processo Civil desde a data do evento, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, artigo 406; CTN, artigo 161, § 1º; e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal), incidentes desde (termo a quo) a prática do ato ilícito, tratando-se da data de cada desembolso (CC, artigo 398, CPC, artigo 240, caput, e súmula 54 do STJ) com capitalização simples, ou seja incidem de forma linear apenas e tão-somente sobre o valor do principal atualizado (CPC, artigo 491, caput); c) condenar o réu Banco CETELEM S/A a pagar à requerente Sulana Gomes Lelis a quantia de R$ 5.000,00 a título de dano moral, com correção monetária (CC, artigos 404 e 407) calculada pelos índices previstos no programa de atualização financeira do Conselho Nacional de Justiça a que faz referência o artigo 509, § 3º, do Código de Processo Civil desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, artigo 406; CTN, artigo 161, § 1º; e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal), incidentes desde (termo a quo) a data da prática do ato ilícito (CC, artigo 398, CPC, artigo 240, caput, e súmula 54 do STJ), tendo como termo inicial o primeiro desconto no benefício previdenciário 0998763268 (agosto de 2017 – fl. 27), com capitalização simples, ou seja incidem de forma linear apenas e tão-somente sobre o valor do principal atualizado (CPC, artigo 491, caput). d) impor ao réu Banco CETELEM S/A o pagamento por inteiro das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento na Súmula 326, do STJ, e por considerar que a autora decaiu de parcela mínima de sua pretensão.

Inconformado, o réu
BANCO CETELEM S A
interpôs recurso de apelação (ID 14573322), invocando o princípio da boa-fé objetiva, ausência dos pressupostos de responsabilidade objetiva, além da inexistência de defeito na prestação de serviços.

Ressalta ainda a inexistência de ato ilícito, e situação ensejadora de danos morais, e que, em caso de manutenção da sentença, os valores devem ser minorados.

Em contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do (id 14573330).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

A Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo e, nem do benefício econômico em favor da autora.

De igual modo, sequer comprovou a origem e/ou a legalidade dos descontos efetuados na conta de titularidade da parte demandante, acostando aos autos, em sede de contestação.

Digo isso, porque, pelo que denota no extrato de detalhamento advindo do sisbajud (ID 14573315), as contas pertencentes a recorrida são diversas daquela em que o valor fora creditado, de sorte que, pelo que se infere dos autos, a própria instituição financeira em que fora creditado o ted juntado pela apelante, qual seja, o banco Santander (033), informou que a recorrida não possuía conta em sua titularidade naquele banco (ID 14573292).

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

A instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer demonstrar a legalidade dos débitos efetuados na conta bancária da demandante.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário para não violar a conta bancária proveniente de rendimentos da autora, entretanto fora negligente e, portanto, violou a boa-fé objetiva.

Importante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que o quantum arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/12/2023